Tribunal: TJDFT
Processo: 0706708-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. PAGAMENTO DA DÍVIDA REALIZADO PELO EXECUTADO EM CONTA CORRENTE DIVERSA DA INDICADA PELA EXEQUENTE. COBRANÇA INDEVIDA NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA EXEQUENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO.
1. O recolhimento de preparo do recurso configura conduta incompatível com a tese de hipossuficiência financeira com base na qual a parte recorrente fundamenta a pretensão de concessão dos benefícios da justiça gratuita. 1.1. Promovido o recolhimento do preparo pela parte apelante, tem-se por caracterizada a preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. 1.2. Recurso não conhecido quanto à pretensão.
2. O artigo 940 do Código Civil exige, para fins de repetição em dobro do indébito, além da cobrança indevida, a demonstração de má-fé do credor. 2.1. Observado que o executado, de forma equivocada, promoveu o pagamento da dívida exequenda em conta corrente diversa da indicada na emenda à inicial do cumprimento de sentença, não se verifica a existência de cobrança indevida e, tampouco, conduta de má-fé do credor, ao informar a inocorrência da quitação do débito exequendo. 2.2. Incabível o acolhimento do pedido de repetição em dobro do montante cobrado.
3. Apelação Cível parcialmente conhecida e não provida.